Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700412-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em pesquisa no sistema informatizado (PJe), observo que foi proferida, na origem (0714055-94.2020.8.07.0016), sentença de extinção da fase executória pelo pagamento (ID. 86670224). Manifeste-se a parte agravante acerca da aparente perda superveniente do objeto. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito